Tribunal: TJES
Processo: 5000772-94.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-94.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS SIQUEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000772-94.2024.8.08.0014

RECTE.: JONAS SIQUEIRA

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA ADMINISTRATIVA DO DETRAN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE NA PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14087338. Contrarrazões no Id. 14087346.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14087338), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, não conheço do Recurso Inominado Id. 14087343, por preclusão consumativa, posto que já houve interposição de recurso anteriormente.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14151784), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
”

Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito c/c pedido liminar sob argumento de que compareceu na Ciretran Colatina no dia 07/12/2021, para realizar serviço de mudança de característica do seu veículo, concluindo todas as etapas exigidas, incluindo o CSV. Contudo, como o pagamento da taxa foi realizado apenas em 2022, o CSV expirou antes da finalização do processo. Diz, ainda, que em 2023 foi notificado por duas infrações, por conduzir veículo supostamente não licenciado, resultando na abertura de um processo de suspensão de seu direito de dirigir, mas que foi tudo por culpa do Detran. Requereu a nulidade dos autos de infrações: - CL00036189 dia 06/03/2023, e CL00038572 dia 06/04/2023.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois houve ausência de diligência por parte do autor para tentar resolver a situação, pois as infrações foram autuadas, respectivamente, nos dias 06/03/2023 e 06/04/2023, mas o Autor somente realizou requerimento administrativo para tentar solucionar o problema após a lavratura das infrações, não restando comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando que a sentença é nula, pois não teve acesso ao processo administrativo nº 2023-4JW2T/2023 e 2023-Q6MFN/2023, por esse motivo não poderia apresentá-lo conforme requereu o juízo de origem. Alega que o recorrido é quem deve ser intimado para que apresente nos autos cópia dos processos administrativos nº 2023-4JW2T/2023 e 2023-Q6MFN/2023, juntamente os processos que discutem os autos de infrações: CL00036189 dia 06/03/2023, e CL00038572 dia 06/04/2023. Alternativamente, requer sejam julgados procedentes os pedidos.

Não merece acolhida a tese alegada pelo recorrente, relativa à ocorrência de nulidade da sentença.

O julgador é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370 do CPC, nesse sentido, impõe ao julgador o poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o juízo de origem intimou o autor no Id. 14086526 para juntar aos autos cópia dos processos administrativos nº 2023-4JW2T/2023 e 2023-Q6MFN/2023. Contudo, o autor ficou inerte, consoante Id. 14087334, não apresentando nenhuma manifestação.

Pretende agora transferir a responsabilidade da produção probatória, que lhe competia, ao juiz da causa e à parte contrária. Em tais circunstâncias, verifica-se que, na realidade, a prova deixou de ser produzida por desídia do próprio recorrente.

Assim, se após intimada, a parte não se manifesta, opera-se o fenômeno da preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade. Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DECLARATÓRIA ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A ausência de enfrentamento das teses recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, no termo da Súmula 211/STJ .1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação do artigo 1.025 do CPC/15 exige que a parte recorrente tenha oposto aclaratórios na origem e apontado, no recurso especial, violação ao artigo 1.022 do mesmo diploma e indicado de forma clara e específica, o vício existente no acórdão recorrido. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a não produção de prova em razão de inércia da parte interessada não constitui cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2542674 SP 2023/0455093-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que "Na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção" ( AgInt no AREsp 983.105/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe de 15/12/2016).
2 . O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a ora agravante não se preocupou em providenciar, em tempo hábil, a realização da perícia grafotécnica, operando-se a preclusão. 3. A desconstituição das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, pela Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1343457 SP 2012/0190036-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifo nosso)

Quanto ao mérito da questão, nos termos do ordenamento jurídico, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Os atos administrativos, por sua vez, gozam de presunção de legitimidade, cabendo a quem os impugna o ônus de comprovar sua ilegalidade.

O próprio autor confessa na inicial que realizou o pagamento do CRV mais de 01 ano após o vencimento. Ademais, os autos de infração foram lavrados em março e abril de 2023, enquanto o requerimento administrativo para solucionar a pendência do veículo somente foi protocolado pelo autor em junho de 2023, conforme Id. 14086514 - Págs. , o que afasta, em princípio, a alegação de que as infrações decorreram de culpa exclusiva do Detran. Logo, coaduno com o juízo de origem:

“(...) O Autor afirma que compareceu na Ciretran Colatina no dia 07/12/2021, para realizar serviço de mudança de característica no veículo placa PPF7522, tendo realizado todas as etapas, contudo, só efetuou o pagamento da taxa no ano seguinte, o que, segundo ele, impediu a conclusão do processo.

Basicamente, alega que o não licenciamento do veículo ocorreu por culpa exclusiva do Réu, uma vez que não foi possível emitir o documento para que ele pudesse regularizar o Certificado de Segurança Veicular (CSV).

“Sendo imperioso o cancelamento dos autos de infrações: - CL00036189 dia 06/03/2023, e CL00038572 dia 06/04/2023, uma vez que foram ocasionadas por culpa exclusiva do requerido” (SIC. Id. 37107509 – fl. 02).

Contudo, a análise preliminar dos autos, típica desta fase processual, não permite concluir que houve alguma irregularidade por parte do DETRAN, não sendo viável a formação de um juízo baseado em meras conjecturas. Até porque, as infrações foram autuadas, respectivamente, nos dias 06/03/2023 e 06/04/2023 e, aparentemente, o Autor só realizou requerimento administrativo para tentar solucionar o problema no dia 13/06/2023 (ID. 37107529), ou seja, após a lavratura das infrações.
Tal fato indica, ao menos em uma análise sumária, a ausência de diligência por parte do Autor para tentar resolver a situação previamente.

Inclusive, para uma melhor compreensão dos fatos, requisitei informações ao réu (ID. 37895755), que informou o seguinte:

[...] foi proferido despacho administrativo no Processo EDOCS 2023-R736R (anexo) informando que foi retirado o impedimento do sistema para prosseguimento do requerimento e que o autor deve comparecer a uma Ciretran para prosseguimento de sua solicitação (SIC. Id. 41649044).

Assim, este momento não é possível atribuir qualquer culpa ao Réu.

Assim, considerando que o fato constitutivo do Direito do Autor não está suficientemente documentado nos autos, de modo a não permitir a formação de um convencimento seguro nesta fase processual, INDEFIRO a antecipação de tutela.”.

Verifico dos autos que o requerente não trouxe nada de novo aos autos que não tenha sido suficientemente abordado na decisão acima mencionada. Ou seja, a parte requerente não apresentou nenhum argumento que pudesse ilidir a conclusão adotada por este juízo anteriormente, a qual já enfrentou satisfatoriamente todos os argumentos que baseiam a sua pretensão. (grifos no original)

Noutro giro, insta consignar que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu na presente demanda, ademais, vale dizer que tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelos Tribunais Superiores.

Desse modo, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar minimamente os fatos que fundamentam sua pretensão,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto (Id. 14087338), mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)